Tribunal: TJMT
Processo: 1023024-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023024-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DANIEL BRUNO DA SILVA - CPF: 024.571.271-22 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME INSCULPIDO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI
No 11.343/2006
– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) E
PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– PEDIDOS QUE JÁ FORAM ANALISADOS E DIRIMIDOS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
DIVERSO – VENTILADA A PANDEMIA DE
COVID-19 COMO FATOR A AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ SEM CARÁTER VINCULANTE – SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – IMPERTINÊNCIA – FEITO COM SEU TRÂMITE REGULAR –
AVENTADOS OS PREDICADOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 43 DA TCCR DO TJ/MT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Inviável o reconhecimento
das asserções atinentes à fundamentação da decisão

objurgada e à suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere, quando constatadas que já foram devidamente

dirimidas as questões em
habeas corpus
diverso (autos no 1017521-60.2020.8.11.0000; julgamento do mérito:

14/10/2020), em que, por unanimidade, a 2a Câmara Criminal deste E. Tribunal denegou a ordem.

2.
A Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1o).

3.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo nos trâmites processuais, tampouco prejuízo ao princípio constitucional da razoável duração do processo, quando verificado que os andamentos processuais estão sendo regularmente cumpridos.

4.
As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Daniel Bruno da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, acusado da suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante aduz que o beneficiário faz jus à revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo juízo de origem.

Detalha que a medida constritiva, decretada em 20/08/2020, não possui motivação concreta apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação, notadamente ao se ter em vista o
“momento de pandemia mundial, circunstância esta que depõem contra a permanência da

custódia cautelar”
(id. Num. 65664966 – Pág. 05).

Para mais, realça que, ante os predicados favoráveis do pretenso beneficiário, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo (artigo 312 do Código de Processo Penal), sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

De outro turno, explana que há evidente afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista de flagrante excesso de prazo na tramitação do feito, decorrente, a seu sentir, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário.

Assere que a prisão cautelar de
Daniel Bruno da Silva
consubstancia, em verdade, evidente cumprimento antecipado de pena, na medida em que, até o presente momento, não houve o recebimento da exordial acusatória ou a designação da audiência de instrução e julgamento.

Assim, à luz do princípio da duração razoável do processo, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem em definitivo.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção coligidos, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação em definitivo da ordem reclamada.

Inicialmente, impende consignar que as asserções atinentes à fundamentação da decisão objurgada e à suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere já foram devidamente dirimidas em
habeas corpus
diverso (autos no 1017521-60.2020.8.11.0000; julgamento do mérito: 14/10/2020), em que, por unanimidade, a 2a Câmara Criminal deste E. Tribunal denegou a ordem.

Desse modo, à conta da reiteração de temáticas já enfrentada por esta Corte, foi
indeferida a inicial no

ponto
,
extinguindo-se, sem exame de fundo, o presente
writ
de forma

parcial
.

Em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, expõe-se que
“não se

desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de

pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de

Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua

propagação”
(STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).

Entretanto, a Recomendação no 62/2020, posteriormente modificada pelas Recomendações no 68/2020 e no 78/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha
“aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação

da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema

prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1o).

Dessa feita, as Recomendações mencionadas não se confundem com uma ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal/88). A propósito:
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação

automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de

que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja

possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta”
(STJ. HC n. 578.982/SP. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 29.06.2020).

Com efeito, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, indispensável que, ao fim almejado, o
“eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ. AgRg no HC n. 580959/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 17.06.2020), o que não se verifica no caso em análise.

De outro turno, quanto à tese de elastério do prazo para o oferecimento da denúncia, rememora-se que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal/88, prescreve que
“a todos, no âmbito

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Contudo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo (STJ. HC n. 557146/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Dje 23.03.2020).

Assim, a análise de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não deve fundar-se, tão somente, em prazos processualmente estabelecidos que, a toda evidência, não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Salutar que a aludida aferição se dê à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, extrai-se do sítio eletrônico deste E. Tribunal (autos no 1001258-21.2020.8.11.0042; código no 11621679) que o feito apresenta tramitação regular, não se constatando,
a priori
, qualquer morosidade ou desídia na prestação jurisdicional.

Lado outro, conforme bem pontuado pela autoridade indigitada coatora em sede de informes,
“verificou-se ainda, em consulta aos antecedentes criminais do paciente, que

o mesmo ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo uma pela prática do

crime de homicídio qualificado, conforme ação penal n.o 8489-68.2010.811.0042 –

código 161158, e outra pela prática do crime de roubo majorado, conforme ação penal

n.o 11632- 65.2010.811.0042 – código 164317, a teor executivo de pena n.o 11482-50.2011.811.0042 - código 20011663, em trâmite na 2a Vara de Execução Penal desta

Comarca”
, além de se constatar a presença dos autos no 793-73.2013.811.0042 – Código no 20008928 (estupro de vulnerável), em âmbito de execuções penais.

Por derradeiro, vale acrescer que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente o periculum libertatis”
(enunciado no 43 da TCCR).

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020